Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-97.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por dano moral, material (emergentes e lucros cessantes) e pensão mensal vitalícia – Atropelamento – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes.
Dinâmica do acidente – A prova dos autos (laudo da polícia científica e gravações de câmeras de segurança) revelam que, quando o ônibus iniciou a conversão, para adentrar no terminal, não havia nenhum

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por dano moral, material (emergentes e lucros cessantes) e pensão mensal vitalícia – Atropelamento – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes.
Dinâmica do acidente – A prova dos autos (laudo da polícia científica e gravações de câmeras de segurança) revelam que, quando o ônibus iniciou a conversão, para adentrar no terminal, não havia nenhum pedestre atravessando a via pública – O autor, por sua vez, sem os cuidados necessários, iniciou a travessia fora da faixa de pedestres, e acabou colidindo com a lateral esquerda do coletivo (próximo ao pneu dianteiro), que por ali passava naquele momento - Ou seja, foi o autor quem colidiu no ônibus; não o contrário.
Culpa exclusiva – Ocorrência – Nexo de causalidade rompido – Dever de indenizar inexistente – Improcedência do pedido que se impõe - Sentença reformada – Recurso do autor desprovido, e provido o da ré.